Tribunal: STJ
Processo: 5019584-58.2022.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075664 - SC
(2025/0400467-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55784865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b5694fbe-2ff1-4c71-b497-c9ca099ad28e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075664 - SC
(2025/0400467-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DIEGO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO CARDOSO
PEREIRA ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 614):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
IMPROPRIEDADE DA VIA
SÚMULA 182/STJ.
ELEITA
QUANTO
À
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
SÚMULAS
E
SÚMULA 284/STF.
282/STF
356/STF.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55784866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Código de Controle do Documento: 14d6e20f-aaa9-4bbb-a5c6-949e95fb13a2

Sustenta a parte embargante que há omissão no acórdão embargado
considerando que deixou de apreciar as razões específicas trazidas no próprio Agravo
Regimental, onde a Defesa demonstrou pontualmente que o AR Esp delineou tratar-se
(fl. 625).
de matéria eminentemente de direito
Afirma haver contradição da decisão com o que consta nos autos, pois
afirmar que não houve impugnação suficiente quando o recurso destrinchou a
correlação lógica entre as teses de nulidade absoluta e os fundamentos do acórdão
local gera uma contradição que inviabiliza a exata compreensão da aplicação do
(fl. 626).
princípio da dialeticidade
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fls.
– grifo nosso):
615/616
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados os seguintes óbices utilizados
como fundamento pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA para não admitir o apelo nobre:
a) impropriedade da via eleita quanto a alegada ofensa a dispositivos
constitucionais;
b)
(razões dissociadas): teses de nulidade dos
Súmula 284/STF
laudos periciais produzidos, quebra da cadeia de custódia e indeferimento
indevido da produção complementar de prova;
c) Súmulas
e
: violação do
do CPC;
282/STF
356/STF
art. 435
d)
violação do
do CPP.
Súmula 7/STJ:
art. 155
Documento eletrônico VDA55784866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Código de Controle do Documento: 14d6e20f-aaa9-4bbb-a5c6-949e95fb13a2

Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no
Ministro
reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
Quanto ao óbice relativo à impropriedade da via eleita, o agravante deixou de
trazer, nas razões do agravo em recurso especial, os trechos do apelo nobre em
que demonstra que o dispositivo constitucional foi citado apenas como reforço
argumentativo e que a menção a tais dispositivos foi meramente reflexa.
No tocante à aplicação da
a parte agravante, nas razões
Súmula 284/STF,
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido
fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a
inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do apelo
nobre a demonstrar que as suas razões recursais não estariam dissociadas
dos fundamentos do acórdão recorrido.
Ainda, deixou de elencar os trechos do recurso especial em que
apresentou os fundamentos do Tribunal de origem acerca da questão
controvertida (inovação recursal na apelação), e a respectiva argumentação
recursal que expressamente se insurgiu quanto ao citado fundamento.
Já em relação à falta de prequestionamento, a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido
fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a
inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do
acórdão que abordaram a questão controvertida apresentada no apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da
in verbis:
Súmula 182/STJ,
é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso
especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl no AgRg no
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG,
22/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55784866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Código de Controle do Documento: 14d6e20f-aaa9-4bbb-a5c6-949e95fb13a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0400467-9
AREsp 3.075.664 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50195845820228240064
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE DE PAULA - SC061753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054851550:1830<05@
2025/0400467-9 - AREsp 3075664 Petição : 2026/0028001-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 8476D6CF-6821-4244-835D-88565C51811D